Tribunal: TJES
Processo: 5017687-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017687-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZIMAR DE JESUS MARQUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017687-96.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
NEUZIMAR DE JESUS MARQUES

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.

MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – SERVIÇO
PRETENDIDO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL –
ERRO NA CONTRATAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS
-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma
errônea
, de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo pessoal em nome da Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos a título de “Reserva de Margem Consignável” em contratação que desconhece.

Entendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante, isto por qu
e
os elementos nos autos e as declarações da Recorrida levam a crer que houve vício de consentimento na contratação.

Em toda a instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado. Não há provas suficientes de que foi enviado cartão de crédito à autora e que este tenha sido utilizado por ela, o que também fortalece a tese de que a Recorrida não tinha ciência da natureza do serviço contratado.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.